Tribunal: TJSP
Processo: 1015571-30.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Contrato bancário – Seguro de vida – Declaratória de inexistência de contratação e indenização por danos morais – Falsidade da assinatura – Reconhecimento por perícia grafotécnica – Nulidade do negócio jurídico – Reconhecimento – Matérias transitadas em julgado à míngua de interposição de recurso pela parte adversa – Indenização por danos morais – Peculiaridade do caso – Singularidade

Ementa:
Contrato bancário – Seguro de vida – Declaratória de inexistência de contratação e indenização por danos morais – Falsidade da assinatura – Reconhecimento por perícia grafotécnica – Nulidade do negócio jurídico – Reconhecimento – Matérias transitadas em julgado à míngua de interposição de recurso pela parte adversa – Indenização por danos morais – Peculiaridade do caso – Singularidade relativa à questão de fato – Apresentação de todos os dados pessoais do autor por ocasião da contratação e realização de débitos em conta corrente de pessoa jurídica e não da pessoa física do autor – Fatos incontroversos – Inexistência de restrição ou apontamento restritivo – Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral e material – Inobservância do artigo 373, I do CPC – Fatos da causa que não ensejam dano moral – Pretensão afastada.
Danos materiais – Honorários advocatícios contratuais – Inclusão como perdas e danos – Impossibilidade – Natureza da lide e limitação de alcance do princípio da reparação integral – Regra dos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil que não diz respeito aos honorários contratuais para atuação em juízo – Precedentes do C. STJ – Sucumbência recíproca – Reconhecimento – Artigo 86, caput do CPC – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556955
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015571-30.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante FELIPE
MATHIAS, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015571-30.2018.8.26.0562 -Voto no 38420
2
Apelação Cível no 1015571-30.2018.8.26.0562
(Processo de origem no 1015571-30.2018.8.26.0562)
Apelante
Felipe Mathias
Apelado
Banco Bradesco S/A
Comarca
Santos - 3a Vara Cível
Voto no 38420
Contrato bancário Seguro de vida Declaratória de inexistência
de contratação e indenização por danos morais Falsidade da
assinatura Reconhecimento por perícia grafotécnica Nulidade
do negócio jurídico Reconhecimento Matérias transitadas em
julgado à míngua de interposição de recurso pela parte adversa
Indenização por danos morais
Peculiaridade do caso

Singularidade relativa à questão de fato – Apresentação de todos
os dados pessoais do autor por ocasião da contratação e realização
de débitos em conta corrente de pessoa jurídica e não da pessoa
física do autor Fatos incontroversos Inexistência de restrição
ou apontamento restritivo Ausência de comprovação de ato
depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na
esfera moral e material Inobservância do artigo 373, I do CPC
Fatos da causa que não ensejam dano moral Pretensão afastada.
Danos materiais Honorários advocatícios contratuais Inclusão
como perdas e danos Impossibilidade Natureza da lide e
limitação de alcance do princípio da reparação integral Regra
dos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil que não diz respeito
aos honorários contratuais para atuação em juízo Precedentes do
C. STJ Sucumbência recíproca Reconhecimento Artigo 86,
caput do CPC Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 Assento
Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls.183/185, integrada pela r. decisão de
fls.197, julgou parcialmente procedente a ação declaratória e indenizatória, para declarar a
inexistência do contrato de seguro de vida mencionado na petição inicial, rejeitando a
pretensão indenizatória por danos morais, bem como para condenar ambas as partes, em
virtude da sucumbência recíproca, ao pagamento de metade das custas e despesas
processuais, arcando ainda com os honorários advocatícios no importe de 10% sobre o
valor atualizado da causa para cada um, observando-se com relação ao autor o art. 98, §3o
do CPC.
Apela o autor (fls.200/216) buscando o ajustamento do
julgado de modo a acolher integralmente a pretensão inicial com a condenação do
requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$35.000,00, em
decorrência da fraude na contratação do mencionado seguro de vida. Também postula a
condenação do requerido ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais, no
importe de 30% do valor da condenação ou, ainda, indenização por danos materiais, no
mesmo importe, para não onerar a verba que lhe é devida, remunerando o advogado que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015571-30.2018.8.26.0562 -Voto no 38420
3
obrigado a contratar para defender seu direito, em observância tanto à responsabilidade
civil da requerida como ao princípio da reparação integral ou restituição integral, nos
termos dos artigos 389 e 404 do Código Civil. Pleiteia a total procedência da ação com a
condenação sucumbencial exclusiva do réu, ficando prequestionados todos os dispositivos
legais mencionados em suas razões recursias.
Recurso em ordem, recebido e com resposta (fls.220/227).
É o relatório.
Sem razão o apelante.
Quanto ao pedido indenizatório a título de danos morais,
embora se compreenda os transtornos decorrentes de contratações fraudulentas, as
peculiaridades do caso explicitadas na singularidade quanto à questão de fato, não
permitem que subsista a pretensão à condenação do requerido ao pagamento por
indenização a título de dano moral.
A uma porque os elementos dos autos não permite identificar
a participação ou colaboração do requerido na contrafação da assinatura da parte autora e
na decorrente contratação havida em seu nome.
Além disso, é peculiar o fato da contratação ter acontecido
mediante apresentação e correspondência de todos os dados pessoais da parte autora
(fls.157), o que se nota pelo contrato de fls.15/18, e não foi impugnado pelo apelante.
Finalmente, salta aos olhos o fato de que, apesar de não ter
contratado com o requerido e não ter assinado o contrato em discussão, os débitos não
foram realizados em sua conta bancária pessoal, mas sim da pessoa jurídica Rangaria Fish
e Grill Ltda ME (fls.19/20) e não ensejaram ao autor nenhum tipo de consequência
patrimonial ou extrapatrimonial direta como a imputação de débito ou saldo devedor, ou
ainda sua negativação perante os órgãos restritivos.
Assim, diante dos fatos narrados e acontecimentos provados
nos autos nota-se que, apesar da fraude na contratação em seu nome, a parte autora não
teve qualquer apontamento restritivo em decorrência do negócio jurídico ora anulado,
razão pela qual não se vislumbra a ocorrência de danos morais, impondo-se o afastamento
da pretensão à condenação a este título, mantida a r. sentença.
Neste sentido, fundamentou o magistrado de origem: "(...)
Quanto ao pedido de indenização, importa salientar que os danos morais somente podem
ser verificados quando o indivíduo sofre alguma violação dos direitos decorrentes de sua
própria personalidade, tais como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem (artigo
5.o, inciso X, da Constituição Federal), além de outros que lhe causem abalo psíquico ou
emocional, como dor física ou sentimental. Nesse prisma, apesar do reconhecimento de
que o contrato não foi assinado pelo autor, observo que ele não descreveu qualquer
situação que por si só gerasse algum abalo moral nos termos acima mencionados, uma vez
que sequer efetuou diretamente o pagamento do prêmio, descontado em conta corrente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015571-30.2018.8.26.0562 -Voto no 38420
4
pessoa jurídica, que não consta tenha sido exposto a situação vergonhosa ou
constrangedora, tampouco que tenha sido impedido de exercer qualquer direito relativo à
personalidade, estando os fatos situados no que a doutrina e jurisprudência classificam
como mero aborrecimento, não passível de indenização. (...)" (fls.184).
Conforme ensina Yussef Said Cahali, citando Dalmartello,
“Parece mais razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos;
portanto, 'como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida
do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade
individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos'; classificando-se,
desse modo, em dano que afeta a “parte social do patrimônio moral” (honra, reputação etc.)
e dano que molesta a “parte afetiva do patrimônio moral” (dor, tristeza, saudade etc.); dano
moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e
dano moral puro (dor, tristeza etc.).
Não há nos autos prova de abalo a qualquer direito de
personalidade da parte autora, tampouco de constrangimento moral a justificar indenização
pretendida. Os fatos narrados constituem aborrecimentos e transtornos tolerados no
desenvolvimento de uma relação contratual, dadas as peculiaridades do caso concreto.
Nesse sentido, observado o conceito jurídico de dano por
violação de direito ou excesso no seu exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil),
superada a questão relativa ao nexo causal pela natureza do vínculo, mesmo que
reconhecido o descumprimento contratual bem como advir daí para o apelado (autor)
preocupação, incerteza, insegurança, tão só a ofensa a dignidade do apelado (autor) (CDC
artigo 4o), como consumidor, de forma relevante e gravosa, é que permitira a sanção moral,
até porque, observadas as disposições dos artigos 186 e 927, do Código Civil e como
ensina a doutrina, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia,
no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do individuo. Se assim
não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em
busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, in
Programa de Responsabilidade Civil, 2a ed. Malheiros 1999).
Aliás, de se lembrar que, “no plano do dano moral não basta
o fato em si do acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão prejudicialmente
moral” (Yussef Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed RT, 2a ed).
E mais, “como ensina a doutrina (*) não será toda e qualquer
situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas
apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus
diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade
psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano extrapatrimonial em
sentido estrito". Deram provimento em parte à apelação. Unânime.” (Ap. Cível no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015571-30.2018.8.26.0562 -Voto no 38420
5
70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS) (*Maria Celina Bodin de Moraes. Danos à Pessoa
Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos Danos Morais.Ed Renovar. Rio de Janeiro.
2003).
Dessa forma, se entende por ausente justa causa a permitir a
imposição dos danos morais, mantida a r. sentença neste tocante.
Também se entende descabida a pretensão ao reembolso ou
indenização por honorários contratuais devidos pelo autor a seu advogado, observada para
tanto a natureza da lide e limitação de alcance do princípio da reparação integral, conforme
a regra dos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, cuja disciplina não diz respeito aos
honorários contratuais para atuação em juízo, o que implica a ausência de nexo causal a
explicitar responsabilidade civil a permitir a imposição dessa obrigação.
Quanto a isso, como a prática do direito de ação ou de defesa
explicita a limitação de atuação ao exercício do direito ao contraditório, isso quer dizer que
os honorários de advogado contratuais convencionais, não podem integrar parcela do
reclamo, como perdas e danos.
Nesse sentido, a orientação da 2a Seção do STJ nos autos do
AR 4.683, anotada a modificação de orientação Ministra Nancy Andrighi em outro julgado
da 2a Seção (EREsp 1.155.527, 4a Turma). Veja-se: “Com efeito, ao admitir que o autor
deve ser indenizado pelo réu do que aquele gastou com seu patrono, haveremos, por
simetria, de reconhecer também o direito do réu em caso de total improcedência dos
pedidos de ser indenizado pelo autor dos honorários contratuais que tiver pago. Nessa
hipótese, a alegação feita no voto condutor inexistência de ato ilícito gerador de dano
indenizável procede e ganha pertinência. Melhor explicando, muito embora tenhamos, por
reciprocidade, de reconhecer o direito do réu de, resultando vencedor na
ação(improcedência total dos pedidos), ser indenizado pelo autor dos honorários
contratuais pagos ao seu advogado, não terá o autor praticado nenhum ato ilícito capaz
de dar ensejo a esse dever de indenizar. Na realidade, terá apenas exercido o seu direito
de ação, constitucionalmente garantido (sendo certo que, no particular, não se está a
cogitar das situações em que há abuso desse direito, com o ajuizamento de ações
temerárias). Diante disso, a rigor não há como justificar o dever de indenizar do autor.
Note-se, por oportuno, que a indenizabilidade dos honorários advocatícios, da forma
como prevista nos arts. 389, 395 e 404 do CC/02, vem inserida no contexto de
inadimplemento de uma obrigação, ou seja, pressupõe a prática de um ato ilícito. Feita
essa constatação, conclui-se que, à luz dos mencionados dispositivos legais, são
inexigíveis os honorários contratuais pagos em virtude do exercício, pela parte contrária,
de um direito legítimo (de ação). Destarte, não obstante as considerações por mim tecidas
no julgamento do REsp 1.027.797/MG, 3a Turma, minha relatoria, DJe de 23.02.2011,
penso que a expressão “honorários de advogado”, utiliza danos arts. 389, 395 e 404 do
CC/02, deve ser interpretada de forma a excluir os honorários contratuais relativos à
atuação em juízo, já que a esfera judicial possui mecanismo próprio de responsabilização
daquele que, não obstante esteja no exercício legal de um direito (de ação ou de defesa),
resulta vencido, obrigando-o ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Vale dizer, o
termo “honorários de advogado” contido nos mencionados dispositivos legais
compreende apenas os honorários contratuais eventualmente pagos a advogado para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015571-30.2018.8.26.0562 -Voto no 38420
6
adoção de providências extrajudiciais decorrentes do descumprimento da obrigação,
objetivando o recebimento amigável da dívida.” (EREsp. no 1.155.527/MG, 2a Seção, voto-
vista Min. Nancy Andrighi, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 13/6/2012, DJe 27/6/2012).
Da mesma forma, no âmbito local do TJ/SP: “Se a
perspectiva do ressarcimento de despesas com advogados no plano extrajudicial não
oferece maiores dificuldades em termos de responsabilidade civil, não tão simples é o
problema quando se tem em vista os gastos feitos para o acompanhamento de processo
judicial. Em princípio, a determinação da responsabilidade civil na esfera processual se
rege pelas regras da sucumbência, tema contemplado no Código de Processo Civil, dentre
outros, pelo art. 85.É verdade que historicamente, e com vinculação direta a esse
propósito, a imposição à parte vencida do pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios sempre teve por intuito compensar a parte vencedora ou seja, a
que se reconheceu ao final ter razão pelos gastos que precisou fazer para a afirmação ou
cumprimento de seu direito, escopo não necessariamente alcançável de forma plena mas
de toda forma perfeitamente elogiável, o qual veio todavia a ser rompido drasticamente
pela duvidosíssima regra do art. 23 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no
8.906/94), que passou a atribuir com exclusividade ao advogado o direito aos honorários
advocatícios sucumbenciais. Não é preciso muito esforço para divisar a lacuna criada por
essa regra (de viés, inevitável dizer, corporativista), criando para a parte vencedora um
ônus financeiro insuscetível de recomposição; também por isso se pode explicar a
superveniência, com o Código Civil de 2002, de regras como as dos arts. 389, 395 e 404,
todas assegurando ao titular do direito lesado o recebimento, como parte integrante das
perdas e danos, também de honorários advocatícios. A propósito da nova disciplina legal,
autorizada doutrina entende assistir agora ao titular do direito violado que ingressa em
juízo o ressarcimento por honorários advocatícios contratuais sem prejuízo daqueles
impostos por força da sucumbência (nesse sentido, Hamid Charaf Bdine Jr., in Código
Civil Comentado, coord. Cezar Peluso, pp. 278/279, Manole, São Paulo, 2007),
entendimento que também foi sufragado, ao menos em um primeiro momento, pelo E.
Superior Tribunal de Justiça, mediante invocação dos princípios da restituição integral,
da equidade e da justiça (REsp. no 1.027.797/MG, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
23/2/2011, e REsp. no 1.134.725/MG, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14/6/2011, DJe
24/6/2011).A ideia, sem dúvida justa e bem-vinda do ponto de vista do titular do direito
reconhecido em juízo, comporta entretanto melhor reflexão se se temem vista a situação
da parte vencida, a quem tocaria nesse caso inaceitável responsabilização dúplice a um
mesmo título, respondendo pelos honorários pagos pelo cliente ao advogado e mais por
honorários sucumbenciais diretamente ao advogado, e talvez possa ser resolvida pela
mitigação do próprio art. 23 do EOAB, nos casos em que o advogado de alguma forma
tenha sido remunerado contratualmente pelo cliente. O que não se pode, insista-se, é
pretender que o vencido pague a dois sujeitos distintos pelo mesmo fato, ou seja, a
atuação judicial desempenhada pelo advogado da parte vencedora no âmbito do processo.
Nessa linha, por sinal, cumpre observar que o C. Superior Tribunal de Justiça alterou seu
posicionamento, passando a interpretar em termos mais restritivos os arts. 389, 395 e 404
do Código Civil e assim reconhecendo indevido o ressarcimento da contratação de
advogado para atuação em juízo. (...) Confiram-se, também nesse sentido, julgados deste
E. Tribunal de Justiça: “Assim, ainda que a parte vencida tenha dado causa ao
ajuizamento da demanda para expor-se às consequências do vencimento, sendo-lhe
exigíveis as verbas do sucumbimento, não pode ela ser obrigada a ressarcir os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015571-30.2018.8.26.0562 -Voto no 38420
7
de advogado convencionados pela parte contrária e o seu patrono, em separado.”
(Apelação no 0194010-21.2010.8.26.0100, 9a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mauro
Conti
Machado,
j.
10/6/2014).
No
mesmo
sentido:
Apelação
no
1002748-84.2014.8.26.0361, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Paulo Eduardo
Razuk, j. 10/2/2015;Apelação no 1008891-72.2014.8.26.0011, 22a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Campos Mello, j. 5/2/2015; Apelação no 1064246-28.2013.8.26.0100, 2a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, j. 3/2/2015; Apelação no
1102241-75.2013.8.26.0100, 32a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ruy Coppola, j.
29/1/2015.” (TJSP; Apelação Cível 1002554-71.2017.8.26.0299; Relator (a): Fabio
Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Jandira - 2a Vara; Data do
Julgamento: 24/06/2020; Data de Registro: 25/06/2020).
Por fim, no que tange às verbas sucumbenciais, no caso,
houve a procedência parcial da ação, e de sorte de que o acolhimento parcial dos pedidos
deve corresponder à distribuição proporcional da sucumbência entre as partes, nos termos
do art. 86, caput do CPC.
Fica mantida, portanto, a r. sentença recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos (art. 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento Regimental no
562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto, inclusive no tocante ao
ônus de sucumbência.

Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator